Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo para a configuração do crime de ameaça, assim como a ausência de intenção de concretizar o mal prometido. O reconhecimento da excludente de ilicitude pela configuração de legítima defesa demanda a comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, a bem jurídico próprio ou alheio, bem como necessidade e moderação dos meios empregados, o que não se verifica no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983 /STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.